Tribunal: TJSP
Processo: 1501429-56.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Dosimetria: a) redução da pena; b) fixação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Justiça Gratuita. Cabimento. Presunção de insuficiência de recursos do réu, nos termos

Ementa:

Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Dosimetria: a) redução da pena; b) fixação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Justiça Gratuita. Cabimento. Presunção de insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil.
2. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do policial uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso. Exame que comprovou a presença de 2,9g de álcool por litro de ar alveolar. Crime de perigo abstrato.
3. Dosimetria que merece reparos. 3.1. Pena de multa aplicada sem qualquer fundamentação. Violação ao princípio da individualização da pena. Aplicação dos parâmetros utilizados à fixação da pena privativa de liberdade, observando-se os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.2. Pena base. Aumento desproporcional. Reconhecimento de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Readequação do aumento para 1/5. 3.3. Readequação do aumento operado na segunda fase da dosimetria para 1/5, diante do reconhecimento de duas circunstâncias agravantes. Compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Circunstâncias igualmente preponderantes.
4. Manutenção do regime inicial semiaberto, diante das condições subjetivas desfavoráveis do acusado.
5. Proibição da obtenção de habilitação para condução de veículo automotor. Fixação acima do limite mínimo, sem fundamentação em elementos concretos. Aumento desproporcional. Violação ao princípio da individualização da pena. Fixação da pena no mínimo legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.